Tribunal: STF
Processo: Rcl 59383
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo beneficiário, Ricardo Ciampi, contra a decisão que, monocraticamente, julgou procedente o pedido reclamatório.  



    2. Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão embargada:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252- RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.”(e-doc. 35).



    3. O embargante aponta a existência de omissão quanto aos limites da lide definidos na ação originária na qual não foi arguida pela TIM S.A., ora embargada, a questão do descumprimento das decisões proferidas na ADPF nº 324 e no Tema RG nº 725.



    4. Sustenta que “não teria como o v. acórdão regional, atuar de ofício, e fazer a análise pormenorizada sob os aspectos relevantes apontados pelo Exmo. Relator, se tais questões não foram sequer objeto de discussão nos autos da reclamação trabalhista, ou sequer ventilados pela Reclamante fato esse, ao fim e ao cabo, não observado nesses autos no momento do julgamento e que serviu, justamente, de fundamento sob o qual se amparou a r. decisão monocrática, configurando-se flagrante omissão, a qual requer seja sanada por meio dos presentes Embargos de Declaração, sob pena de implicar em negativa de prestação jurisdicional, mormente porque ao não ter a defesa da Reclamante alegado na reclamação trabalhista originária violação aos Precedentes que agora invoca por meio da presente Reclamação Constitucional, justificar-se-ia a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada no julgamento proferido por essa Suprema Corte”(e-doc. 40, p. 3).



    5. Assim, pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando constar dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 



    7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    8. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória, tampouco omissiva, a procedência da reclamação, nos seguintes termos (e-doc. 35):



    “(...) 17. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    19. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    20. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF). 



    21. No processo em análise, a decisão reclamada foi proferida pela 11ª Câmara (6ª Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, que haviam estabelecido, ao menos sob o aspecto formal, em contrato de natureza civil, para a prestação de serviços de relacionamento, negociação e comercialização dos serviços e produtos disponibilizados pela ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 11, p. 190):



    “(...) Induvidoso, portanto, que embora o reclamante não tivesse a sua rotina de trabalho fiscalizada e tampouco portasse crachá da empresa, ativava-se de forma subordinada, sendo controlado de forma remota, mediante a imposição de metas, com pessoalidade, realizando a mesma atividade desempenhada pelos "large seniors", empregados registrados da reclamada, sendo que a única distinção entre tais grupos consistia na carteira de clientes. 



    Tanto assim, que a única testemunha ouvida refere-se à equipe do Sr. Paulo como “funcionários”, pois era esse o tratamento que era dispensado a tais vendedores, cuja autonomia se restringia aos horários de trabalho, uma vez que até mesmo a carteira de clientes era definida e alterada exclusivamente pela empresa, que impunha quantitativo mínimo de visitas registradas para pagamento bônus e fixava metas, sob pena de rescisão do contrato por "justo motivo”, conforme escancarado pelas mensagens de e-mails colacionadas aos autos.



     Daí se extrai que a reclamada não se desvencilhou do ônus da prova quanto à autonomia dos serviços prestados, mas, ao revés, os elementos de prova dos autos demonstram que o autor, após de participar de recrutamento levado a cabo pela reclamada, ativou-se como verdadeiro empregado, mediante pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade, sendo que a obrigatoriedade de contratação por meio de pessoa jurídica ("pejotização”") teve o único escopo de fraudar direitos trabalhistas. 



    Nessa esteira, não merece reparos a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. 



    Nada a reformar. (...).”



    22. Constato, dos trechos transcritos, conforme assentei na decisão liminar, que, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comum. 



    23. Repiso que na decisão reclamada se reconheceu a prestação de serviços, mas não se examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de empresa titularizada pelo beneficiário, como aparenta indicar o contrato firmado entre as partes. Tal análise deve ser feita levando-se em consideração o mercado em questão e a dinâmica organizacional que envolveu a prestação dos serviços contratados, exigido exame estrito e rigoroso de todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, eis que, como assentado nos paradigmas,o contrato de trabalho não é a única forma de prestação de serviços nas organizações. 



    24. Sobre as relações de trabalho diversas das de emprego regidas pela CLT, reproduzo o destaque feito pelo e. Min. Luís Roberto Barroso, no julgamento da Rcl nº 56.285/SP (j. 06/12/2022, p. 09/12/2022):



    “(...) 12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. (...).”



    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 



    26. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”



    9. Da análise do processo, constata-se que o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício apesar da existência de contrato de prestação de serviços entre as partes, não tendo examinado se essa prestação foi feita escorada em regular contratação de empresa titularizada pelo beneficiário. Sendo essas formas contratuais válidas, ao desconsiderá-las sem a análise da presença dos vícios que justificariam a declaração de invalidade do referido contrato, o acórdão não observou os precedentes firmados no julgamento da ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    10. A decisão embargada, portanto, além de não conter erro material, nada tem de omissa, contraditória ou obscura. 



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 1.024, § 2º, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator